Tribunal: TJDFT
Processo: 0712182-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0712182-81.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA SERVICOS E DESCARTAVEIS LTDA - ME APELADO: RAFAELLA ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o autor apelante a fim de regularizar sua representação processual, juntando procuração do advogado subscritor do recurso no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora